Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) NOS PROVENTOS. INTERESSE DE INCLUSÃO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NOS ANO DE 1993 NO CÔMPUTO DO PERÍODO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE AO TEMPO DA APOSENTADORIA OCORRIDA EM 2017, PARA FINS DE ACRÉSCIMO DE 0,6%. INVIABILIDADE, DIANTE DA NATUREZA PROPTER LABOREM E DA FALTA DE EXPRESSA EFICÁCIA RETROATIVA AO TEMPO DA EDIÇÃO DA NORMA INSTITUIDORA DA GRATIFICAÇÃO (LEI DISTRITAL 654/94). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT (SÚMULA 23). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada, em 14.05.2020, pela requerente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria, teve reconhecido o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 14.03.1990 a 07.03.1993; 02.08.1993 a 31.12.1994; 12.02.1996 a 31.12.1996; 24.07.2000 a 24.07.2002 e 24.02.2003 a 31.12.2003 (24 anos, 08 meses e 02 dias de atividade). Aduz que o pagamento da correspondente “Gratificação de Atividade de Alfabetização” (GAA) foi regularmente incorporada no percentual de 14,4%. Alega, no entanto, que a Secretaria de Estado de Educação-DF teria deixado de computar o período de 08 de março a 10 de agosto de 1993, para fins de incorporação da GAA, “devendo este período ser computado aos já reconhecidos administrativamente, para totalizar 1 ano completo de alfabetização, que totalizaria 25 anos completos com o percentual de 15% a título de GAA”. Postula, pois, o reconhecimento do percentual de 15% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
II. Conforme entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Enunciado 23), em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei 654/1994 (PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, julgamento 9/10/2020).
III. A gratificação em comento é tipicamente propter laborem (Lei Distrital 654/94, artigo 1o e art. 2o, § 2o; Lei Distrital 4.075/2007 e Lei Distrital 5.105/2013). Acresce que a Lei Distrital que originariamente teria instituído a gratificação (Lei 654/94), bem como as que a sucederam (Lei Distrital 4.075/2007 e Lei Distrital 5.105/2013, Artigo 19 e Artigo 30) não foram expressas no sentido de conferir qualquer direito financeiro retroativo, ou seja, o direito a receber a gratificação a quem teria laborado em “atividade de alfabetização”, antes de 1994, independentemente de quando se operaria a aposentadoria.
IV. Nesse quadro, exsurge a ausência normativa acerca da eficácia retroativa do pagamento (ou incorporação) da “GAA”, porquanto a legislação de regência (inclusive o Art. 21, § 2o, II e III da Lei Distrital 4.075/2007, no ponto da retroatividade dos efeitos aos professores aposentados ou que vierem a se aposentar na vigência da lei) não se estenderia aos que estariam na ativa - antes de 1994 -, nem aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor antes da instituição da aludida gratificação. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n. 837.508, DJe 11.12.2014 e 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, acórdão n. 695.003.
V. Por fim, não socorre a recorrente a circunstância de o próprio Ente Federativo ter porventura reconhecido administrativamente períodos anteriores (1990 a 1993), dada a necessidade da observância do princípio da estrita legalidade e do primado do tempus regit actum, por parte do Poder Judiciário, em questões de incorporação de gratificação.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).